Tribunal: TJDFT
Processo: 0749754-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO Defiro a inclusão de ASTAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS como agravante. Anote-se. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recuso ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403